Tribunal: STF
Processo: HC 199145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Rodrigues Rubilar e outro em favor de Higor Rydeki Costa Machida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 637.325/RS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 10, p. 3) 
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 29.10.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.
    Afirmam que a decisão de prisão preventiva não teria se preocupado em evidenciar a existência de uma associação autônoma, ou de efetivo liame subjetivo do paciente com ela, bem como sua permanência e estabilidade. (p. 3)
    Alegam que teria sido dolosamente ocultada a quantidade de droga encontrada com o paciente, descrita apenas como uma “bucha de maconha”, enquanto outros corréus tiveram explicitado o peso de suas buchas. (p. 6)
     Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (prestador de serviços gerais – p. 11).
    Sustentam que o paciente seria simples usuário de droga, de modo que seria desproporcional decretar sua prisão preventiva em vez de cautelares diversas da prisão.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Solicitada a juntada dos autos de prisão em flagrante do paciente, os impetrantes acostaram o termo de interrogatório policial (eDOC 15), já presente como eDOC 2.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o HC.
    Com a inicial, os impetrantes juntaram poucas – 21, de pelo menos 100 páginas (eDOC 8, p. 3) – peças selecionadas dos autos de prisão em flagrante do paciente. Como relatado, mesmo solicitados a tanto, deixaram de juntar a integralidade do APF.
    Como resultado dessa omissão, não há confirmação possível para as alegações da inicial. É ônus dos impetrantes, para análise de suas alegações defensivas, instruir o feito com a base material sobre a qual repousariam. Nesse sentido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.064 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É incabível o habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 3. Constitui ônus do impetrante a instrução adequada do writ com os documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal alegado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 171.387 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR , Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 183.018 AgR, rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2020)
    Analisando atentamente a decisão de prisão preventiva (eDOC 4) e o último ato apontado como coator (eDOC 10), não vislumbro constrangimento ilegal que caracterize a nulidade da prisão decretada contra o paciente. Confira-se trecho deste último, que transcreve documentação não trazida pelos impetrantes aos autos:
    “Seu envolvimento, segundo consta, ao menos em sede de cognição sumária, restou satisfatoriamente evidenciado, na medida em que, não bastasse as informações colhidas pela autoridade policial, Higor restou capturado em flagrante delito, na companhia de parte dos corréus e na posse, em tese, de substâncias entorpecentes, armas e munições. É sobremodo importante assinalar que, embora tenha sido, ab initio, indeferida a prisão preventiva do agente, pelo juízo originário, diante da insuficiência de provas hábeis a indicar ser este pertencente ao grupo criminoso, a sua captura em flagrante delito quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão aponta a necessidade de que, ao menos por ora, seja mantido constrito cautelarmente. Há indícios, pois, de que o paciente esteja vinculado à prática dos crimes que se busca elidir. Presente, desta forma, o fumus comissi delicti.
     Cumpre salientar, no ponto, que o habeas corpus é procedimento sumaríssimo e unilateral, que não comporta análise aprofundada de provas, de forma que as alegações envolvendo o mérito devem ser melhor dirimidas junto ao processo de origem.
    Já o periculum libertatis vem demonstrado, como referido, pelos indicativos de maior envolvimento do acusado em atividades ilícitas, inclusive no tráfico de drogas, o que se atenta tanto da investigação realizada como do fato de que restou preso em flagrante.
    Ainda, segundo relatório de investigação policial, ‘Higor Rydeki Costa Machida, alcunha ‘Japa’. Segundo a autoridade policial ao lado de Matheus Pinto Vaes atua diretamente na venda de drogas para a organização criminosa, conforme transcrição acima que se encontra nos autos nas fls. 378/380 e foi um dos últimos indivíduos a integrar a organização criminosa (fl. 614)’”. (eDOC 10, p. 9)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente